Tribunal: TJDFT
Processo: 0726476-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726476-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GILSON OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (ID 237535195 - Pág. 12) da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de GILSON OLIVEIRA JUNIOR, indeferiu o pedido de renovação da consulta ao sistema RENAJUD, sob o fundamento de ausência de alteração de cenário que justificasse nova diligência. Em suas razões (ID 73504424), o agravante alega que: 1) a decisão agravada impede a efetividade da execução; 2) a jurisprudência admite a reiteração de pesquisas nos sistemas após decurso de tempo razoável; 3) a última pesquisa INFOJUD foi realizada em 2022; 4) não houve manifestação do agravado quanto aos resultados das diligências anteriores; 5) a execução tramita desde 2020 sem êxito na localização de bens; 6) a renovação da pesquisa é medida razoável e proporcional; 7) a negativa do juízo viola os princípios da efetividade e da cooperação processual. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja deferida a renovação da pesquisa INFOJUD em nome do executado. Preparo comprovado (ID 73523855). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o juízo indeferiu a pesquisa no RENAJUD. Porém, o agravante pede a reforma da decisão para que seja deferida a renovação da pesquisa INFOJUD. As questões alegadas no agravo de instrumento não foram arguidas na instância originária e, portanto, não integram o comando decisório impugnado. Inviável a análise nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. CITAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. 1. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, não padecendo o acórdão recorrido de nenhum dos vícios alegados. 2. O cerne da controvérsia diz respeito ao recurso cabível para atacar a decisão de redirecionamento da Execução Fiscal, se o Agravo de Instrumento ou os Embargos à Execução. 3. A jurisprudência da Segunda Turma do STJ firmou orientação de que "caberia ao co-executado, depois da sua citação, insurgir-se mediante exceção de pré-executividade, na hipótese de inexistir necessidade de dilação probatória, ou mediante embargos à execução, após o oferecimento de bens à penhora", mostrando-se inadmissível a interposição incontinenti de Agravo de Instrumento (REsp 1.398.351/RS, Rel . Min. Mauro Campbell Marques, DJe 4.9.2013). 4. Recurso Especial parcialmente provido.” (STJ - REsp: 1773832 SE 2018/0269445-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019)” “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO E CITAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem decide as questões postas ao seu exame. 2. A jurisprudência da Segunda Turma desta Corte culminou por firmar orientação de que caberia "ao co-executado, depois da sua citação, insurgir-se mediante exceção de pré-executividade, na hipótese de inexistir necessidade de dilação probatória, ou mediante embargos à execução, após o oferecimento de bens à penhora", mostrando-se inadmissível a interposição incontinenti de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Precedente: REsp 1 .398.351/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4/9/2013. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ - REsp: 1575364 DF 2015/0318066-0, Relator.: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), Data de Julgamento: 07/06/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2016)” NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 7 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator